Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial.
2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que a resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. Na hipótese dos autos, a recorrida não demonstrou ter preenchido os requisitos legais para proceder à mencionada resilição, razão pela qual é legítima a pretensão recursal deduzida.
4. Recurso conhecido e provido.